Tribunal: STF
Processo: CC 8271
Classe: CC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Solânea/PB em face do Tribunal Superior do Trabalho em reclamação trabalhista proposta por Verônica Pinheiro Reis contra o Município de Solânea – PB, em que se postula o pagamento de verbas relativas ao adicional de insalubridade, férias acrescidas do terço constitucional, décimo terceiro e das contribuições de PIS/PASEP.



    O Tribunal Superior do Trabalho remeteu ao autos para esta Corte, com base no art. 102, I, o, da Constituição.



    Nos termos dos artigos 167 e 168 do Regimento Interno do STF, ouçam-se as autoridades em conflito, no prazo de dez dias. Prestadas ou não as informações, dê-se vista do processo ao Procurador-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



                Ministro Ricardo Lewandowski



                            Relator